Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-37.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005795-37.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), NELSON SCHNEIDER - CPF: 604.497.211-91 (APELADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA–ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos, em especial o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas, de forma que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pelo autor, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005795-37.2018.8.11.0040

APELANTE:

FRIBON TRANSPORTES LTDA

APELADO:

NELSON SCHNEIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIBON TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais no. 1005795-37.2018.8.11.0040
,
ajuizada por
NELSON SCHNEIDER
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$3.248,88 (três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de estadias pelas horas paradas, valor que deverá ser atualizado a partir da citação. Além disso, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado, haja vista que não há provas de qualquer relação jurídica estabelecida entre a ora recorrente e o Sr. Nelson Schneider. Além disso, aduz acerca da sua ilegitimidade passiva, argumentando para tanto que o atraso decorreu no ato da descarga das mercadorias.

Ainda, levanta a prejudicial de mérito (prescrição ânua), relatando que a CTE 533.823 está prescrita, pois o descarregamento da mercadoria ocorreu em 06/09/2017, no entanto, a presente ação somente fora distribuída em 03/10/2018.

Quanto a outra CTE, defende que o recorrido não comprovou o dia e horário em que se apresentou para descarga.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 98458233).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, tendo em vista que o art. 5o-A, §2o, da Lei no. 11.442/07, que regulamenta o transporte de cargas rodoviário, afirma ser solidárias as obrigações oriundas do contrato de transporte de cargas.

Esclarece que é transportador autônomo, conforme consta em sua CNH, a qual demonstra que está habilitado para o exercício do transporte de carga remunerado e cópia de CRLV de veículo em nome de sua esposa.

Por outro lado, defende que não se aplica ao presente caso a prescrição ânua prevista para casos de indenização por extravio ou danos, mas sim a quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do CC/02.

Ao final, discorre que a comprovação de entrada e saída de mercadorias restou demonstrada pelos documentos anexos à inicial, razão pela qual pugna pela sua manutenção da sentença (Id. 98458238).

O preparo foi recolhido (Id. 98458235 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente sustenta que o autor-apelado é
parte

ilegítima
, uma vez que não preenche os requisitos exigidos pelo art. 2o da Lei no. 11.442/2007 para pleitear eventuais direitos oriundos de contrato de transporte rodoviário de carga, já que o negócio jurídico entabulado deu-se tão somente entre Fribon Transportes Ltda., Transportadora Xodo Ltda. e Cooperativa de Transportadores de Nova Mutum, sendo que somente estes seriam partes legítimas para exercer o direito de ação.

A Lei no. 11.442/07 define que o transporte rodoviário de cargas é atividade econômica exercida por transportador autônomo de cargas (TAC) ou empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC).

Conforme o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (Ids. 98465005 - Pág. 1 e 98465005 - Pág. 4), consta que o autor quem foi o motorista das respectivas cargas.

No que tange a legitimidade ativa do apelado, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“Além, no que toca a preliminar de ilegitimidade ativa do motorista, em que pese se encontrar julgados com entendimento diverso sobre o assunto, anoto que o autor demonstrou ter realizado o transporte mediante subcontratação do serviço, desenvolvendo atividade de motorista, de forma autônoma, o que não inviabiliza a aplicação do disposto na Lei no 11.442/07, considerando que ela tem o intuito de proteger o motorista pela demora no descarregamento, tem-se que o que lhe causaram danos diretamente, concluindo-se pela legitimidade para pleitear as horas de atraso (...)”

Resta clara, portanto, a legitimidade ativa do ora recorrido em pleitear a totalidade dos créditos apontados, em se corroborando a sua legalidade.

No que concerne a preliminar de
ilegitimidade passiva
, a teor do §2o do art. 5o da Lei no. 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, a responsabilidade entre o subcontratante e o proprietário da carga é
solidária
, senão vejamos:

“Art. 5o (...)

§ 2o O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

Deste modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo citado.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA –
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria.
Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5a do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso. Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão. Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”
(N.U 0020797-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

A apelante ainda invoca a prejudicial de mérito, sustentando que a pretensão da parte autora, ora apelada, está abarcada pelo instituto da prescrição, por entender que a reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte é de 1 (um) ano, a teor do que prevê o art. 18 da Lei no. 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas.

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 18.

Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

Ocorre que, diversamente do almejado pela recorrente, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de
ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada
(valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim a
quinquenal
do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou
decenal
do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES
. DEMURRAGE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8o do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015,
consolidou
o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é
quinquenal
, se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou
decenal
, se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação
. 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007
– RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 - Lei no 11.442/2007).”
(TJ-MT 10061809620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI N. 11.442/2007
. DECISUM ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No tocante à tese de prescrição agitada pelo embargante, não se trata, o presente caso, de dano causado em razão do contrato de transporte firmado entre as partes, mas sim, de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, haja vista que
a autora pretende receber pelo tempo de espera/estadias para descarregar a mercadoria transportada para a apelante, daí, o STJ entende que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e, não o do artigo 18, da Lei 11.442/2007.
2. Não há que se falar que o decisum embargado é ultra petita, uma vez que restou demonstrado que a pretensão autoral não se trata de reparação de dano, mas sim de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 3. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil. 4. Tendo o decisum embargado apreciado com clareza as questões postas em apreciação, não há vício a ser declarado. 5. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”
(TJ-GO – APL: 02172989320148090134, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/06/2019)

Diante disso, a prejudicial de mérito também deve ser rejeitada.

No tocante ao mérito propriamente dito, tem-se que a indenização também deve ser mantida, tal como determinado na origem, uma vez que em consonância com a previsão do artigo 11, §§5o ao 9o, da Lei no. 11.442/72, com redação dada pela Lei no. 13.103/15, que dispõem o seguinte:

“Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega de mercadoria
”.

(...)

§ 5o. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (horas), contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o. A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 7o. Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8o.

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9o.

O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

No caso em concreto, observa-se dos documentos juntados à inicial (Ids 98465005 - Pág. 2 e 98465005 - Pág. 5) que a data prevista para entrega das mercadorias para a qual foi regularmente contratada pela recorrente extrapolou-se as 5 (cinco) horas previstas no mencionado dispositivo.

Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pela parte autora/apelada nos moldes postulados, mostrando-se, pois, escorreita a sentença singular.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço. A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.
Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada
.”
(TJ-MT – AC: 10009512420198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

“RAC –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada. 2 – No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora. 3 – Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.
4 – Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.
”
(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA –
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– 1o APELO – INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO EM DOBRO AO VALOR DO FRETE – DESCABIMENTO – REDUÇÃO EQUITATIVA – CLAUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR – 2o APELO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE EMBARCADOR PROPRIETÁRIO DA CARGA E CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PAGAMENTO DO PEDÁGIO –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA CARREGAMENTO
– PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO SOB PENA DE FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – 1o E 2o APELOS DESPROVIDOS. Não obstante a previsão legal de que a inobservância da legislação sobre o vale pedágio implique na condenação do embarcador à indenização do transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tal regra merece temperamento, não se admitindo que a cláusula penal exceda à obrigação principal, incumbindo ao juiz reduzi-la equitativamente por se tratar de sanção manifestamente excessiva. Toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato, podendo o seguro ser contratado pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. Inteligência do artigo 13, da Lei no 11.442/2007. O pagamento de pedágio não integra o valor do frete, sendo de responsabilidade do embarcador, proprietário da carga ou do contratante do serviço de transporte.
Nos termos do artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1000332-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021